Tribunal: TJDFT
Processo: 0776198-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A, LEI N. 11.340/2006. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. FASES DISTINTAS. FRAÇÃO DE AUMENTO DO ART. 71 DO CP. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. OMISSÃO SUPRIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva de urgência).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se: (i) a possibilidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com o aumento decorrente do concurso de crimes; (ii) de ofício, a fração de aumento de pena aplicada em razão da continuidade delitiva; e (iii) também de ofício, a possibilidade de suprimento da omissão da sentença quanto ao regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É vedada a compensação entre elementos considerados em fases distintas da dosimetria da pena, a exemplo de uma atenuante com causas de aumento reconhecidas na terceira fase, sob pena de violação ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. O mesmo raciocínio deve se ter em relação à pretensa compensação entre a confissão espontânea e o aumento decorrente da continuidade delitiva.
4. Considerando que, nos termos da jurisprudência e da Súmula 659 do STJ, o aumento de pena na continuidade delitiva deve observar critério objetivo vinculado à quantidade de infrações praticadas – aplicando-se a fração de 1/6 para duas; 1/5 para três; 1/4 para quatro; 1/3 para cinco; 1/2 para seis; e 2/3 para sete ou mais –, reconhecida a prática de quatro delitos, revela-se indevido o uso da fração máxima prevista no art. 71 do CP, devendo o acréscimo ser ajustado, de ofício, para 1/4. Pena redimensionada.
5. Constatada a omissão da sentença quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, e inexistindo insurgência, é possível, nesta instância revisora, suprir a lacuna quando a legislação permite a fixação do regime aberto, respeitando-se a economia processual.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/06, art. 24-A; CP, art. 33, caput, e §2o, ‘c’, art. 59, art. 67, art. 68, art. 69 e art. 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231, Súmula 659, AgRg no AREsp no 1.828.347/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 03/08/2021, HC no 381.514/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 09/05/2017.